Tribunal: TJDFT
Processo: 0742584-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS VARIADAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputado à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias do crime, com associação estruturada, divisão de tarefas e apreensão de imensa e variada quantidade de drogas, sendo a paciente indicada como responsável pela parte financeira do grupo, o que demonstra a gravidade dos fatos e sua periculosidade, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
4. Mostra-se inviável a substituição por prisão domiciliar, uma vez que, embora comprovado que a paciente possua filho menor de 12 anos, os elementos dos autos indicam que ela está fortemente envolvida na comercialização de drogas e faz do tráfico de entorpecentes seu modo de vida, praticando crimes em sua própria residência, além de ter viajado para outro estado e deixado o filho aos cuidados de outras pessoas, configurando situação que recomenda a não concessão do benefício.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.